Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS. INVESTIDOR QUALIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 6o, VIII, DO CDC. MANUTENÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por investidor individual em face de corretora de títulos e valores mobiliários, na qual foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e determinada a aplicação da regra geral de distribuição probatória prevista no art. 373 do CPC. O agravante sustenta que a corretora promoveu liquidação compulsória unilateral de ativos financeiros em operações alavancadas, com notificação intempestiva e prejuízos materiais e morais, e requer o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre investidor individual e corretora de valores mobiliários se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações a justificar a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços de corretagem de valores e títulos mobiliários a investidor individual configura relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação do STJ.
4. A incidência do CDC não impõe, por si só, a inversão do ônus da prova, porque o art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
5. A regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC permanece adequada quando o autor pode demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e a ré pode comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
6. A distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, depende de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, ou de maior facilidade da parte adversa para obtê-la, circunstâncias não evidenciadas de plano.
7. A condição do agravante como investidor qualificado, com perfil sofisticado e atuação em operações alavancadas e venda a descoberto, afasta, em análise perfunctória, a presunção de hipossuficiência técnica necessária à inversão do ônus probatório.
8. O agravante detém acesso a extratos, notas de corretagem, e-mails, registros operacionais, regulamentos da B3 e da CVM e instrumentos contratuais, elementos idôneos à reconstrução da dinâmica negocial e à instrução do feito, inclusive por meio de prova pericial.
9. Os documentos contratuais firmados, notadamente o Termo de Adesão e Ciência de Condições e Riscos para Realização de Operações Alavancadas e o Manual de Risco da corretora, preveem a possibilidade de execução forçada de garantias e zeragem de posições independentemente de aviso prévio, o que mitiga, neste momento processual, a verossimilhança da alegação de falha no dever de informação.
10. A controvérsia sobre regularidade da liquidação compulsória, suficiência das garantias, adequação das comunicações e conformidade da conduta da corretora com as normas contratuais e regulatórias demanda dilação probatória técnica, incompatível com a cognição sumária própria do agravo.
11. A manutenção da regra ordinária do art. 373 do CPC não inviabiliza a ampla produção probatória nem acarreta prejuízo processual irreversível, sobretudo porque o próprio autor já postulou a produção de prova técnica e oral na origem.
12. A inversão do ônus da prova, quando desacompanhada dos requisitos legais, pode impor prova diabólica à parte adversa, razão pela qual a modificação da distribuição probatória exige fundamentação concreta e elementos robustos, ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relação entre investidor individual e corretora de valores mobiliários submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A incidência do CDC não autoriza automaticamente a inversão do ônus da prova, que depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 3. A condição de investidor qualificado, aliada ao acesso a documentos e à possibilidade de produção de prova técnica, afasta, em juízo sumário, a necessidade de inversão do ônus da prova. 4. A controvérsia sobre liquidação compulsória de ativos em operações alavancadas deve ser apurada na instrução, sob a regra ordinária do art. 373 do CPC, sem prejuízo de eventual reavaliação posterior pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, caput, 357, 373, caput e § 1o, 435 e 1.019, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 10.214/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.599.535/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.03.2017, DJe 21.03.2017; STJ, AgInt no AREsp no 458.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021; STJ, REsp no 2.021.711/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.598.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.06.2018; STJ, AgInt no REsp no 1.813.429/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; TJDFT, Acórdão 1893155, 0719893-35.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, 07041135520228070020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 28.02.2024; TJDFT, 20160710196870APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 10.12.2018; TJDFT, Acórdão 1946253, 0739473-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; TJDFT, Acórdão 1712946, 0704967-56.2020.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 04.03.2024.